Tribunal: TJPA
Processo: 0000871-28.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000871-28.2014.8.14.0049

APELANTE: VALDEIR LIMA BATISTA

APELADO: WALDECIR SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. NULIDADE DE ACÓRDÃO POR ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO OBJETO E DAS PARTES NO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo, opostos por Valdeir Lima Batista contra o acórdão de ID 27344216, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0000871-28.2014.8.14.0049, originária da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou ação de indenização por danos morais proposta contra Waldecir Silva Lima. O embargante aponta erro material grave, alegando que o conteúdo do acórdão recorrido refere-se a processo distinto, com partes e objeto estranhos à lide. Requereu a declaração de nulidade do acórdão com a publicação de novo julgamento. Na sequência, apreciado o mérito da apelação cível interposta, discute-se o dever de indenizar por alegada imputação criminosa infundada que resultou em ação penal encerrada por ausência de tipicidade penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) reconhecer se houve erro material insanável no acórdão embargado, autorizando a sua nulidade;

(ii) definir se a imputação criminal realizada pelo recorrido, posteriormente afastada por absolvição penal, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material insanável no acórdão de ID 27344216, pois, embora contenha corretamente a identificação formal do processo e das partes, todo o seu conteúdo decisório — ementa, relatório, fundamentação e dispositivo — refere-se a litígio diverso, com partes e matéria distintas, caracterizando vício que compromete a lógica e a validade do julgamento.

O vício formal identificado justifica a anulação do acórdão nos termos dos arts. 494 e 1.022, I, do CPC, sendo plenamente cabível a correção por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, dada a afetação da identidade da prestação jurisdicional.

No mérito da apelação, a imputação criminal feita pelo recorrido deu origem a inquérito e ação penal, mas culminou com absolvição do apelante por ausência de tipicidade penal da conduta. Ainda assim, não se demonstrou má-fé, dolo ou abuso no exercício do direito de petição por parte do recorrido, o que descaracteriza a ilicitude da conduta.

A jurisprudência consolidada entende que a comunicação de suspeita de delito, ainda que seguida de absolvição penal, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral salvo prova inequívoca de má-fé ou falsidade deliberada da imputação, o que não restou demonstrado nos autos.

Não se comprovou, tampouco, dano moral indenizável decorrente do processo penal, pois não houve medida gravosa ao autor, tampouco repercussão social ou pessoal relevante, afastando-se a caracterização do dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de erro material insanável que compromete a identidade do julgamento autoriza a anulação do acórdão por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

A imputação de crime que resulte em absolvição penal, por ausência de fato típico, não configura, por si só, ato ilícito, quando ausente prova de má-fé ou abuso de direito.

A comunicação de fatos à autoridade policial, desde que amparada por elementos mínimos de verossimilhança, caracteriza exercício regular do direito de petição e não gera, automaticamente, dever de indenizar.

A absolvição em processo penal não enseja reparação civil por dano moral sem demonstração de prejuízo concreto ou repercussão pessoal efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 1.022, I; CF/1988, art. 5º, XXXIV, “a”; CP, art. 171; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RO, Apelação Cível nº 7002059-18.2017.822.0013, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 19.02.2020.

TJ-MG, AC nº 10000204673438001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 10.09.2020.
TJ-SP, Apelação nº 0021403-73.2010.8.26.0002, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 23.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0000871-28.2014.8.14.0049
; Embargante:
Valdeir Lima Batista
; Embargado:
Waldecir Silva Lima
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos
, para
anular o acórdão de ID 27344216
, e, em novo julgamento da apelação cível,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
, opostos por VALDEIR LIMA BATISTA em face do acórdão de ID 27344216, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que apreciou apelação cível interposta nos autos da ação ordinária ajuizada contra WALDECIR SILVA LIMA, envolvendo pretensão fundada em obrigação de fazer relacionada a imóvel, com valor atribuído à causa de R$ 72.400,00.

A parte embargante, em suas razões (ID 27587328), alega, em suma:
(i) que o v. acórdão embargado apresenta erro material grave, porquanto, embora constem corretamente o número do processo e a qualificação das partes, o corpo do decisum — ementa, relatório, fundamentação e dispositivo — refere-se integralmente a processo distinto, envolvendo terceiros alheios à lide (Alcemir Ramiro Carneiro de Araújo e Elisângela Araújo Saldanha), bem como matéria diversa (embargos de terceiro em cumprimento de sentença);
(ii) que o juízo de origem correto é o da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, e não a 6ª Vara Cível de Belém, como equivocadamente consignado no acórdão;

(iii) que, diante da ocorrência do erro material, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a devida correção do julgado e publicação de novo acórdão, desta vez alusivo ao conteúdo jurídico efetivo da apelação interposta nos autos em questão.

Certidão de ID 27885310 atesta que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado reside na verificação da existência de erro material no acórdão de ID 27344216, o qual teria, conforme alegado, sido prolatado com conteúdo completamente dissociado da lide efetivamente discutida nos autos da Apelação Cível nº 0000871-28.2014.8.14.0049.

De fato, ao compulsar os autos, constato que o acórdão embargado, embora tenha corretamente identificado o número do processo, as partes (VALDEIR LIMA BATISTA, apelante, e WALDECIR SILVA LIMA, apelado) e a classe recursal (apelação cível), apresenta vício material insanável, uma vez que todo o seu conteúdo decisório — ementa, relatório, fundamentação, tópicos de mérito e dispositivo — refere-se, inequivocamente, a apelação diversa, envolvendo litígio entre ALCEMIR RAMIRO CARNEIRO DE ARAÚJO e ELISÂNGELA ARAÚJO SALDANHA, com discussão voltada à improcedência de embargos de terceiro opostos em sede de cumprimento de sentença oriunda da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Cumpre também destacar que, sendo o erro identificado de ordem estritamente formal, a sua correção por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos é plenamente admitida, notadamente quando o vício compromete a lógica e a identidade do julgamento proferido, como ora verificado.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer o erro material no acórdão de ID 27344216 e, por conseguinte, declarar sua nulidade, determinando-se a republicação de novo acórdão, com julgamento efetivo da apelação interposta por VALDEIR LIMA BATISTA contra WALDECIR SILVA LIMA, nos autos da Apelação Cível nº 0000871-28.2014.8.14.0049, originária da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará.

Com base em tais fundamentos, passo à analise do recurso de apelação.

Recurso de apelação

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Valdeir Lima Batista
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais que move em desfavor de
Waldecir Silva Lima
.

A sentença recorrida, lançada sob o id n.º 22596962, julgou
improcedente o pedido inicial
, ao fundamento de que não houve prova de dolo ou má-fé na formulação de notícia-crime por parte do réu, tampouco demonstração de dano moral indenizável, uma vez que a absolvição penal do autor foi fundamentada na inexistência de fato típico, não implicando automaticamente responsabilidade civil. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 22596964), o apelante alega, em síntese:
(i) que foi vítima de acusação infundada de estelionato por parte do recorrido, que deu causa à instauração de inquérito e posterior ação penal, ao final julgada improcedente por ausência de tipicidade da conduta;
(ii) que mesmo após a absolvição penal, o apelado manteve a imputação caluniosa ao reiterar os fatos perante o juízo cível, caracterizando abuso de direito;
(iii) que tal conduta lhe causou danos à honra e imagem, sendo irrelevante o arquivamento ou absolvição penal como óbice à indenização.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id 22596967), o apelado sustenta:

(i) que apenas exerceu seu direito constitucional de petição ao relatar os fatos à autoridade policial, diante de descumprimento contratual por parte do apelante;

(ii) que a absolvição penal não comprova má-fé ou falsidade da notícia-crime;

(iii) que não houve dano comprovado, e que a apelação carece de dialeticidade.

É o relatório.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à responsabilidade civil por danos morais decorrente de comunicação criminosa reputada infundada, apresentada pelo recorrido em face do apelante, que resultou em ação penal posteriormente encerrada com absolvição sumária por ausência de tipicidade penal da conduta.

Vejamos os fatos.

O apelado, Waldecir Silva Lima, lavrou boletim de ocorrência e subscreveu notícia-crime, imputando ao apelante a prática de crime de estelionato (art. 171 do CP), em razão de suposto inadimplemento contratual relativo à venda de veículo.

A apuração resultou na instauração de inquérito policial e, posteriormente, no ajuizamento de ação penal, que teve como desfecho a absolvição sumária do réu Valdeir, com fundamento na inexistência do fato típico, reconhecendo-se, portanto, a atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).

O autor (apelante) então ingressou com a presente ação indenizatória por danos morais, sustentando que a conduta do requerido ao imputar-lhe falsamente um crime configurou abuso de direito e ofensa à sua honra e imagem, sobretudo pelo prolongamento da acusação mesmo após elementos demonstrarem a inexistência de conduta criminosa.

Em contestação, o réu alegou que apenas exerceu o direito constitucional de petição ao narrar os fatos à autoridade policial, confiando nos elementos que dispunha à época, sem intenção de ofender, e que o arquivamento ou a absolvição penal não implicariam automaticamente ilicitude ou má-fé.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrado dolo, má-fé ou abuso no exercício do direito de noticiar crime, além de afirmar que a simples instauração de investigação ou ação penal, seguida de absolvição, não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se prova específica do prejuízo.

O apelante pretende o reconhecimento do dever de indenizar sob o argumento de que o apelado agiu com dolo ao formular falsa imputação de crime, e que a reiteração dessa acusação, mesmo após sua absolvição, caracteriza abuso de direito e causa dano à honra.

Contudo, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que:

Responsabilidade civil. Dano moral por absolvição em processo criminal. Exercício regular de direito. A instauração de procedimento investigativo e a posterior propositura de ação penal não geram direito à indenização por danos morais em caso de absolvição criminal, visto que referidos atos caracterizam-se como exercício regular de direito, salvo se comprovado dolo e má-fé . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002059-18.2017.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 19/02/2020

(TJ-RO - AC: 70020591820178220013, Relator.: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 19/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu por falta de provas suficientes, consistem em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que ausente a má-fé da ré.

(TJ-MG - AC: 10000204673438001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL POR ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Sentença de procedência . Comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal, ainda que culmine com a absolvição do réu por falta de provas suficientes, consistem em exercício regular de direito. Ausência de má-fé da ré. Denúncia não foi infundada e irresponsável. Grau de certeza quanto à autoria e à materialidade é menor e menos profundo do que aquele necessário para condenação criminal . Danos morais não configurados. Ausência de prova da repercussão do processo penal na vida profissional e pessoal do autor. Sentença reformada para afastar a condenação dos réus. Encargos da sucumbência de responsabilidade do autor, com honorários fixados em R$ 1 .500,00, observando-se a gratuidade processual. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 00214037320108260002 SP 0021403-73.2010 .8.26.0002, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 23/09/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2016)

No caso dos autos, não há prova de que o apelado tenha agido com dolo ou má-fé. A relação negocial entre as partes existiu, envolvendo aquisição de veículo e eventual inadimplemento contratual, sendo compreensível, embora juridicamente equivocada, a interpretação do apelado quanto à possibilidade de configuração de estelionato.

Ademais, a notícia-crime foi regularmente formalizada e tramitou perante as autoridades competentes, tendo culminado em sentença absolutória por inexistência de fato típico, o que, por si só,
não configura ilicitude da conduta de quem a formulou
.

Também não há demonstração de que a insistência na acusação, mesmo após a absolvição, tenha extrapolado os limites da boa-fé ou da liberdade de manifestação processual. O réu apenas apresentou contestação no juízo cível, com a versão dos fatos que sustentava desde o início, sem elementos que evidenciem desvio doloso de finalidade.

Não restou demonstrado, nos autos, que o autor tenha sofrido abalo à honra, imagem ou vida privada, além do mero aborrecimento decorrente da tramitação de ação penal, especialmente porque não houve qualquer medida cautelar, prisão ou exposição pública do autor, o que afasta a configuração do dano moral in re ipsa.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença de improcedência
da ação, por ausência de demonstração de ato ilícito e de dano moral indenizável.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 06/08/2025